Tribunal: STF
Processo: RE 1484179
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DA APOSENTADORIA PARA OBTENÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO IDÊNTICO, AINDA QUE EM REGIME PREVIDENCIÁRIO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: RE N° 661.256-RG/SC, TEMA N° 503 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. OPÇÃO POR APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IRRENUNCIABILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.



    1.A aposentadoria é direito patrimonial disponível, de forma que pode dela renunciar o beneficiário, por falta de expressa proibição no ordenamento jurídico pátrio, garantindo a expedição de certidão de tempo de serviço, para fins de contagem recíproca e obtenção de aposentadoria mais benéfica. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o ato de renunciar ao beneficio tem efeitos ex nunc e não envolve a obrigação de devolução das parcelas recebidas, pois, enquanto aposentado, o segurado fez jus aos proventos. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    2. Não há agressão à previsão do art. 96, inciso III, da Lei n° 8.213/91, quando se reconhece o direito à desaposentação, uma vez que, cessada a aposentadoria, tecnicamente não há mais tempo utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro regime. Desfeito o ato de aposentadoria, o impetrante tem o direito de obter certidão junto ao INSS do tempo de contribuição desde o momento de sua filiação até a posse no cargo público. 



    3. A irreversibilidade e irrenunciabilidade do benefício, que estariam previstas no Decreto 3.048/99, não podem ser opostas ao impetrante por falta de previsão na Legislação regulamentada, pois, à luz do princípio constitucional da legalidade (ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei — CF, art. 5°, II) não pode a administração impor restrição ao exercício do direito de disposição do beneficio sem amparo em Lei em sentido estrito. O § 2° do art. 60 da Lei 8213/91 foi revogado pela Lei.9032/95. 



    4. "Admissível a renúncia à aposentadoria para fins de aproveitamento do tempo de contribuição e concessão de novo benefício, seja no mesmo regime ou em regime diverso, uma vez que a aposentadoria constitui direito patrimonial disponível. Tal situação não implica devolução dos valores percebidos durante a aposentadoria, haja vista que enquanto o segurado esteve nesta condição fazia jus ao benefício. Unânime." (Ap 2009.38.00.018777-6/MG, rel. Des. Federal Mônica Sifuentes, em 02/05/2011).” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. O INSS, no presente recurso extraordinário, aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 40, 194 e 195 da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de considerar-se o período em que a parte autora esteve aposentada para efeito de contagem de tempo de serviço, com vistas ao alcance de nova aposentadoria. 



    3.1 Assevera que, em face da universalidade e solidariedade do sistema previdenciário, as contribuições vertidas são destinadas ao respectivo custeio geral, não podendo ser utilizadas como “contrapartida de benefícios diretos à pessoa do contribuinte”. 



    3.2 Caso assim não se entenda, pleiteia a devolução dos valores recebidos a título de proventos, ante o previsto no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213, de 1991. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A parte autora impetrou mandado de segurança visando ao cancelamento da aposentadoria então concedida pelo RGPS, decorrente da prestação de serviço no Banco Amazônico, a fim de alcançar idêntico benefício no cargo de Juíza de Direito, junto ao RPPS pertinente. A segurança foi concedida em 1º grau, decisão confirmada pelo TRF da 1ª Região.



    5. No meu entender, o acórdão recorrido diverge do decidido pelo STF no julgamento do RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, cuja ementa segue abaixo: 



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).”



    (RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 27/10/2016, p. 28/09/2017).



    6. Esclareço que, naquela oportunidade, assim consignou o ilustre Ministro Dias Toffoli:



    “Como se sabe, a desaposentação permitiria que os salários de contribuição posteriores à aposentação fossem incluídos no cálculo de um novo benefício – concedido pelo RGPS ou não –, com o resultado prático de majorar o valor percebido pelo aposentado. Caso o segurado pretenda desaposentar-se no regime geral de previdência social para requerer emissão de certidão de tempo de contribuição e se aposentar perante outro regime previdenciário, o objetivo será o mesmo, qual seja, o de somar aos salários de contribuição anteriores à aposentação os posteriores a essa, ainda que obtidos sob a égide de outro regime.” (grifos acrescidos).



    7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Supremo assentou a impossibilidade de cancelamento de aposentadoria, com vistas ao alcance de novo benefício de idêntica natureza, ainda que em regime previdenciário diverso.



    8. Nesse sentido, cito precedentes a envolver justamente pedido de cancelamento de aposentadoria, com expedição de certidão de tempo de serviço e cômputo do período relativo à inatividade para fins de obtenção de aposentadoria em cargo público, pelo regime próprio de previdência social:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256- RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à renúncia de aposentadoria, 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.116.232-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CARGO ATUAL. TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO. 



    1. No Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” 



    2. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito a Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. 



    3. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 



    4. Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. Nesse sentido: RE 1.358.361, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 1.405.180, Rel. Min. Nunes Marques. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).“



    (RE nº 1.104.353-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 27/10/2023).



    9. Indico ainda os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 883.338/PE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2020, p. 17/02/2020, e RE nº 1.357.275/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/12/202, p. 06/12/2021.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, ante o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 503, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. Custas pela parte impetrante. Sem honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator